Tribunal: TJSP
Processo: 1025128-30.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA MAQUININHA PERPETRADO POR MOTOBOY QUE PROCUROU O AUTOR, EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ENTREGA DE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO, UTILIZANDO-SE DA MAQUINETA PARA OBTER CRÉDITO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE CULPA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA MAQUININHA PERPETRADO POR MOTOBOY QUE PROCUROU O AUTOR, EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ENTREGA DE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO, UTILIZANDO-SE DA MAQUINETA PARA OBTER CRÉDITO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE ACOLHE. NO MÉRITO, ANSEIO PELA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIRO, BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, O QUE NÃO VINGA, DADO A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.